Tribunal: TJDFT
Processo: 0719928-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker PROC. N.: 0719928-70.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALVERINDO PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Transcorrido o prazo para o cumprimento da decisão que deferiu a tutela recursal (ID 50701693), intime-se a parte autora para informar se foram fornecidos ao autor: 1) CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - CATARATA – PREOPERATORIO; 2) BIOMETRIA ULTRASSONICA; 3) ULTRA-SONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR OU DE ORBITA e o 4) PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FACETOMIA EM AMBOS OS OLHOS, assim como para se manifestar quanto ao interesse recursal.